Tribunal: STF
Processo: HC 224665
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA, DE FURTO E DE ROUBO CONSUMADOS. ARTIGOS 157, § 2º, II, C/C 14, II; 155, CAPUT E 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 793 503.  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II; art. 155, caput; e art. 157, caput, do Código Penal.



    A condenação transitou em julgado. Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem não conheceu a ação “já que não constatado que o julgamento rescindendo tenha se dado de forma contrária à lei ou à evidência dos autos. E ainda que fosse conhecida, não seria deferida”.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática do relator.



    No presente habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Aduz que “o magistrado ‘a quo’, aumentou a pena base do paciente em 1 (um) ano, o equivalente a 1/2 (metade) da pena base, considerando as qualificadoras do delito e as elementares do crime para indicar maior dolo na conduta - tudo na primeira fase da dosimetria da pena [...] contudo, além de não respeitar os caminhos legais para o estabelecimento da pena, o fundamento utilizado é especioso e viola direitos básicos do paciente”. Alega, ainda, que “a consideração de qualificadora na primeira fase da dosimetria da pena viola o sistema trifásico de dosimetria e o princípio da legalidade, uma vez que descumpre o método adotado pelo legislador implicando em maior pena ao paciente”, e que “considerar uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável é inábil para concretizar o aumento da pena base, ferindo o princípio da legalidade estrita em matéria penal”.



    Ainda em relação à fixação da pena, narra que “relatam os r. Magistrados que o prejuízo causado à vítima, bem como o fato de o crime ter sido cometido com invasão de domicílio implica em maior desvalor e dolo da conduta. Entretanto, o prejuízo causado à vítima não difere do normal à espécie delituosa, sendo certo que todo aquele que pratica o delito de furto pretende desfalcar o patrimônio alheio, de modo que tal circunstância é uma elementar do crime em questão”, e que ”o aumento de pena deve respeitar os parâmetros da proporcionalidade/razoabilidade, assim mais razoável à espécie seria o aumento na ordem de 1/6 (um sexto)”.



    Afirma, por fim, que “não se aplicou a regra do crime continuado na espécie, a despeito de todos os requisitos descritos na norma estarem indubitavelmente presentes, com isso negou vigência ao dispositivo previsto em Lei Federal”, e considera que “reconhecida a prática concomitante de dois delitos de roubo e um delito de furto, todos praticados com o mesmo modus operandi e nas mesmas circunstâncias de tempo e local, deve ser aplicado ao caso concreto o que determina o art. 71 do Código Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Preliminarmente, é o presente para requerer que seja recebida e acolhida a revisão criminal para: Seja reformada a sentença para: 



    Assim, diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a sentença proferida em 1ª instância para: 



    a) seja anulado o aumento da pena base ou, subsidiariamente, seja diminuído o aumento aplicado, considerando a ausência de fundamentação lícita a subsidiar o aumento ou, por fim, por ser desproporcional o quantum de majoração; 



    b) seja substituída a pena corporal por pena pecuniária ou restritiva de direitos, uma vez que os acusados preenchem os requisitos para a concessão da benesse legal. 



    c) Por fim, seja reconhecido e aplicado o artigo. 71 do Código Penal.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “A despeito da alteração da pena-base, ausente o interesse de agir, uma vez que a reprimenda inicial das três infrações penais em que condenado o paciente foram fixadas no mínimo legal. 



    No que tange à pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que para o reconhecimento da continuidade delitiva, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário, que torne coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, adotando, assim, a teoria mista ou objetivo-subjetiva. 



    No caso, a instância antecedente afastou a aplicação do previsto no art. 71 do Código Penal, pois ‘embora exista proximidade temporal entre os delitos, o certo é que não se logrou demonstrar que as três infrações tenham sido resultado de um único impulso, de maneira a ensejar alguma continuidade. Os crimes foram praticados contra vítimas diversas, em locais distintos, com diferente modus operandi. A simples reiteração de infrações da mesma espécie não se enquadra na ficção jurídica de que resulta o chamado crime continuado’. 



    Com efeito, fora apontada, inclusive, a ausência do liame subjetivo entre os crimes. Assim, nos estreitos limites do remédio constitucional, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal (AgInt no HC n. 182.365/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma DJe 9/2/2017). [...] 



    Por fim, é de se ressaltar que não se pode conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a réu condenado às penas que superam 4 anos de reclusão, uma vez que não preenchido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.”  



    Deveras, no tocante à discussão acerca da pena-base, verifico que o Tribunal a quo não examinou esse aspecto da impetração, porquanto “ausente o interesse de agir, uma vez que a reprimenda inicial das três infrações penais em que condenado o paciente foram fixadas no mínimo legal”, sendo certo, ainda, que a Corte de origem consignou que “ao contrário do que diz a d. defesa, a r. sentença [...] fixou a pena-base de Wesley para os três delitos no mínimo legal”. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, quanto à pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva, verifico que o Superior Tribunal de Justiça apontou que “a instância antecedente afastou a aplicação do previsto no art. 71 do Código Penal, pois ‘embora exista proximidade temporal entre os delitos, o certo é que não se logrou demonstrar que as três infrações tenham sido resultado de um único impulso, de maneira a ensejar alguma continuidade. Os crimes foram praticados contra vítimas diversas, em locais distintos, com diferente modus operandi. A simples reiteração de infrações da mesma espécie não se enquadra na ficção jurídica de que resulta o chamado crime continuado’ [...]. Com efeito, fora apontada, inclusive, a ausência do liame subjetivo entre os crimes. Assim, nos estreitos limites do remédio constitucional, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal”.



    Com efeito, cumpre destacar o entendimento sufragado por este Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de, na via estreita do writ, se examinar a ocorrência, ou não, de crime continuado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Alegação de ser devida a aplicação da continuidade delitiva. Requisitos objetivo e subjetivo. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 216.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes. 2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 165.661-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 156.823-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O exame dos elementos que definem o nexo de continuidade delitiva, por envolver análise aprofundada de material fático-probatório, mostra-se inviável na via sumaríssima do processo de “habeas corpus”. Precedentes. (RHC 145.548-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/8/2018)



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente